Tribunal: TJPA
Processo: 0804318-79.2021.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804318-79.2021.8.14.0005

APELANTE: ROMARIO DO NASCIMENTO CAVALCANTE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU LEGÍTIMA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. PLEITO DE EXCLUSÃO DE CUSTAS. PREJUDICADO. PLEITO DE EXCLUSÃO DOS DANOS MORAIS. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o recorrente pela prática da contravenção penal de vias de fato, prevista no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941, à pena de quinze (15) dias de prisão simples, substituída por restritiva de direitos, e ao pagamento de R$1.000,00 (mil reais) a título de danos morais. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) preliminarmente a concessão da justiça gratuita; (ii) absolvição por insuficiência de provas ou reconhecimento da legítima defesa; (iii) exclusão das custas processuais; (iv) exclusão dos danos morais fixados. A defesa pugna pelo provimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça opina pelo improvimento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é cabível a concessão da justiça gratuita ao recorrente; (ii) saber se há provas suficientes para manter a condenação ou se é caso de absolvição por insuficiência de provas ou legítima defesa; (iii) saber se é possível a exclusão das custas processuais; (iv) saber se é possível excluir a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso.
4. Deferido o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC, diante da declaração de hipossuficiência e documentos comprobatórios.
5. A pretensão absolutória, fundada em insuficiência de provas e legítima defesa, não merece acolhida. A materialidade e a autoria estão demonstradas pelas declarações da vítima, colhidas em juízo, sob contraditório, corroboradas por depoimento de policial militar que atendeu à ocorrência.

6. Não há elementos nos autos que sustentem a tese de legítima defesa. Ao contrário, os relatos indicam agressão unilateral praticada pelo recorrente.
7. A palavra da vítima, em se tratando de violência doméstica, possui especial valor probatório, quando em harmonia com os demais elementos dos autos, conforme jurisprudência consolidada.
8. A ausência de laudo de exame de corpo de delito não compromete a condenação por contravenção de vias de fato, por se tratar de infração penal que prescinde de vestígios físicos.

9. O pedido de exclusão das custas resta prejudicado diante do deferimento da gratuidade da justiça.

10. A fixação de danos morais encontra respaldo no art. 387, IV, do CPP, e na jurisprudência do STJ (Tema 983), sendo presumível o dano moral decorrente de violência doméstica, sobretudo diante das circunstâncias concretas do caso. A alegação de hipossuficiência financeira do réu não autoriza a exclusão ou redução da indenização arbitrada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Apelação conhecida e improvida.

Tese de julgamento:

“1. A justiça gratuita pode ser concedida ao réu hipossuficiente, mediante declaração e comprovação nos autos. 2. A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, quando corroborada por outros elementos, é suficiente para sustentar a condenação. 3. A contravenção penal de vias de fato prescinde de exame pericial. 4. A concessão da justiça gratuita isenta o réu do pagamento das custas. 5. A indenização por danos morais decorrente de violência doméstica pode ser fixada com base na presunção de prejuízo, nos termos do Tema 983 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPP, art. 387, IV; CPC, art. 99, §§ 2º e 3º; Decreto-Lei nº 3.688/1941, art. 21.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 983.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.
Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos14 dias do mês de julho de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Romário do Nascimento Cavalcante, inconformado com a r. sentença (Num. 24063419) que o condenou à pena de 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime inicialmente aberto, substituindo-a por uma restritiva de direitos, qual seja a de limitação de final de semana, além de fixação por danos morais na quantia de R$ 1.000,00, pela prática da contravenção penal tipificada no artigo 21, do Decreto-Lei n. 3.688/1941, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa pugnou (Num. 24063424) preliminarmente pela concessão da gratuidade da justiça. No mérito, requereu absolvição por insuficiência de provas ou pelo reconhecimento da ausência de dolo, sendo a conduta atípica, alegando a excludente de ilicitude referente a legítima defesa. Alternativamente, pleiteia a exclusão dos danos morais, alegando que o apelante apenas se defendeu de uma agressão, bem como a isenção das custas processuais.

Em contrarrazões (Num. 24063435) o apelado requereu o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo improvimento do apelo (Num. 26291822).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610 do Código de Processo Penal.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (art. 140-A do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça).

VOTO

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

Pois bem.

Inicialmente, a defesa do apelante requereu preliminarmente a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, sob o fundamento de que o recorrente não tem condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo ao próprio sustento e ao de sua família.

Defiro o pedido, tendo em vista constar do recurso a afirmação do recorrente de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família, consoante declaração de hipossuficiência e contracheque juntado (Num. 24063425 - Pág. 1), nos termos do artigo 99, §§2° e 3°, do Código de Processo Civil.

Passo a analisar as teses apresentadas.

Requer a defesa a absolvição do apelante, por alegada insuficiência de provas ou pelo reconhecimento da legítima defesa, no entanto, a materialidade e autoria restaram comprovadas pelos depoimentos constantes dos autos, colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

A vítima, J. L. de O., em juízo (Num. 26291822), declarou:
“que iniciaram uma discussão, pois queria ter acesso ao celular do acusado, momento em que foi empurrada por ele, para que não tivesse acesso ao aparelho. Aduziu que não ficou com lesão, mas que teve agressão”.

A testemunha, PM Samuel Costa da Silva, relatou, em juízo, que:
“a equipe recebeu várias ligações de que o acusado estava agredindo a vítima e quebrando a casa. Aduziu, ainda, que foram à casa por três ou quatro vezes, sendo que o réu sempre fugia. No entanto, na última vez, ele tinha amarrado o portão com uma corda e a guarnição teve que pular o muro, momento em que visualizaram o réu tentando quebrar a porta da casa da sogra, onde a vítima estava”.

Verifica-se pelos depoimentos, que a equipe da Policia Militar recebeu várias ligações de que o apelante estava agredindo a vítima e quebrando a casa, comprovando as declarações da vítima, de que houve agressão por parte do mesmo, fato de que exclui a possibilidade de absolvição, por insuficiência de provas, bem como pela legítima defesa, pois o mesmo excedeu o limite da excludente da ilicitude.

O fato, portanto, está previsto no artigo 21, do Decreto Lei n° 3.688/1941, o qual define vias de fato como a prática de atos de violência contra alguém, sem que resulte em lesão corporal, ou seja, envolve violência física contra outra pessoa, como empurrões, tapas, entre outros.

O conjunto probatório, portanto, é válido a demonstrar a materialidade e a autoria da infração ora questionada, especialmente pelas declarações da vítima em juízo, aliado ao depoimento do PM que efetuou a diligência, após receber informações de que a ofendida estava sendo agredida.

Em crimes cometidos em ambiente doméstico, a palavra da vítima assume especial relevância, sendo suficiente para a formação do juízo condenatório quando corroborada por outros elementos de prova, como se deu no presente caso.

Ademais, a ausência do laudo de exame de corpo de delito não impede a condenação, dada a existência de outros meios de prova aptos a comprovar a materialidade, sobretudo em se tratando de contravenção penal de vias de fato, que prescinde de vestígios físicos.

Colaciono julgado:

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, §13º, DO CPB) E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO (ART. 21 DA LCP). CONDENAÇÃO MANTIDA. PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta por réu condenado à pena de 01 (um) ano e 01 (um) mês de reclusão pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, nos termos do art. 129, §13º, do Código Penal, combinado com a Lei Maria da Penha, e à pena de 29 (vinte e nove) dias de prisão simples pela contravenção penal de vias de fato, prevista no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, todas em regime inicial aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal cinge-se às seguintes questões: (i) saber se as provas constantes dos autos são insuficientes para embasar a condenação, o que justificaria a absolvição do recorrente com base no princípio do
in dubio pro reo
; (ii) saber se é possível a redução da pena-base ao mínimo legal, diante de suposta ausência de fundamentação concreta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença condenatória está devidamente fundamentada, lastreada em prova oral robusta produzida em juízo, notadamente nos depoimentos firmes e coerentes da vítima e da testemunha, que narraram os atos de violência física de forma harmônica e segura.

4. Em crimes cometidos em ambiente doméstico, a palavra da vítima assume especial relevância, sendo suficiente para a formação do juízo condenatório quando corroborada por outros elementos de prova, como se deu no presente caso.
5. A ausência do laudo de exame de corpo de delito não impede a condenação, dada a existência de outros meios de prova aptos a comprovar a materialidade, sobretudo em se tratando de contravenção penal de vias de fato, que prescinde de vestígios físicos.

6. A dosimetria da pena foi realizada de forma fundamentada, com majoração da pena-base acima do mínimo legal diante da negativação do vetor das circunstâncias do crime, notadamente por ter sido praticado na presença de menor e sob efeito de substância alcoólica, elementos concretamente destacados pelo juízo sentenciante.

7. Inexistem vícios ou ilegalidades a justificar a reforma da decisão impugnada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. “A palavra da vítima em crimes de violência doméstica, quando harmônica e coerente com os demais elementos probatórios, possui força suficiente para embasar a condenação”. 2. “A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal, desde que haja fundamentação concreta e idônea, nos termos do art. 59 do CP".

________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 129, §13º; Decreto-Lei nº 3.688/41, art. 21.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0801204-95.2022.8.14.0006 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 13/06/2025)

Deixo, assim, de acolher as teses absolutórias do recurso.

Alternativamente a defesa pleiteou a exclusão das custas processuais, encontrando-se o pedido prejudicado, pois em sede preliminar restou concedida a justiça gratuita em favor do apelante, tornando-o automaticamente isento do pagamento das custas.

Requereu ainda, a exclusão dos danos morais, em razão da capacidade financeira do apelante, no entanto, dispõe o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, que o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela ofendida.

Em caso de violência doméstica contra mulher, segundo o Tema 983/STJ, basta o pedido a respeito (pelo Ministério Público ou pela parte ofendida), para a correspondente concessão, no que tange a danos morais.

Para ratificar:

RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC, C/C O ART. 256, I, DO RISTJ). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. DANO IN RE IPSA. FIXAÇÃO CONSOANTE PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUÍZO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça - sob a influência dos princípios da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), da igualdade (CF, art. 5º, I) e da vedação a qualquer discriminação atentatória dos direitos e das liberdades fundamentais (CF, art. 5º, XLI), e em razão da determinação de que "O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações" (art. 226, § 8º) - tem avançado na maximização dos princípios e das regras do novo subsistema jurídico introduzido em nosso ordenamento com a Lei nº 11.340/2006, vencendo a timidez hermenêutica no reproche à violência doméstica e familiar contra a mulher, como deixam claro os verbetes sumulares n. 542, 588, 589 e 600. 2. Refutar, com veemência, a violência contra as mulheres implica defender sua liberdade (para amar, pensar, trabalhar, se expressar), criar mecanismos para seu fortalecimento, ampliar o raio de sua proteção jurídica e otimizar todos os instrumentos normativos que de algum modo compensem ou atenuem o sofrimento e os malefícios causados pela violência sofrida na condição de mulher.

3. A evolução legislativa ocorrida na última década em nosso sistema jurídico evidencia uma tendência, também verificada em âmbito internacional, a uma maior valorização e legitimação da vítima, particularmente a mulher, no processo penal. 4. Entre diversas outras inovações introduzidas no Código de Processo Penal com a reforma de 2008, nomeadamente com a Lei n. 11.719/2008, destaca-se a inclusão do inciso IV ao art. 387, que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, contempla a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano - o material e o moral -, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa.

5. Mais robusta ainda há de ser tal compreensão quando se cuida de danos morais experimentados pela mulher vítima de violência doméstica. Em tal situação, emerge a inarredável compreensão de que a fixação, na sentença condenatória, de indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos, podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio.

6. No âmbito da reparação dos danos morais - visto que, por óbvio, os danos materiais dependem de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em ações de similar natureza -, a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada, passou a permitir que o juízo único - o criminal - possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada.

7. Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa.

8. Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos.

9. O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa - sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o onus probandi é integralmente do órgão de acusação -, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados.

10. Recurso especial provido para restabelecer a indenização mínima fixada em favor pelo Juízo de primeiro grau, a título de danos morais à vítima da violência doméstica.

TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

(REsp n. 1.675.874/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018.)

Destarte, diante do presumível prejuízo não material suportado pela vítima, em âmbito de violência doméstica contra mulher, levando em conta os pormenores do caso concreto, a necessidade de repará-los e de desestimular a prática de ilícitos semelhantes, considerando, os parâmetros jurisprudenciais a respeito, a fixação da obrigação a este de indenizar aquela na quantia de R$1000,00 não se mostra exacerbada, portanto, a alegação de impossibilidade financeira, neste momento, não encontra respaldo para diminuir o
quantum
aplicado.

Não procede, portanto, o arguido a respeito, para a exclusão ou diminuição do valor.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação, defiro o benefício da justiça gratuita e no mérito lhe nego provimento.

É o voto.

Belém, 22/07/2025